Tribunal: TJSP
Processo: 2196725-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento interposto pela exequente na fase de cumprimento de sentença – diferença de precatório pago - Alegação de contradição no V. Aresto embargado ante a decisão proferida nos autos do RE 870.947/SE – Inocorrência - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2196725-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196725-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15.888
2
VOTO No: 15.888
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2196725-30.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 6a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração
Agravo de Instrumento
interposto pela exequente na fase de cumprimento de
sentença
diferença de precatório pago - Alegação de
contradição no V. Aresto embargado ante a decisão
proferida nos autos do RE 870.947/SE
Inocorrência -
Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria de
Fátima dos Santos, com supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra
o V. Acórdão que no recurso do Agravo de Instrumento interposto pela exequente, na
fase de cumprimento de sentença, negou provimento ao recurso.
A embargante, sustenta que o V. Aresto condutor incorreu em
vício de contradição considerado que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela
não modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE 870.947/SE - Tema
810 da repercussão geral, quanto a questão do índice de correção monetária
reafirmando que a TR não se presta para exprimir a atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, determinando na esteira do decidido anteriormente no
julgamento das ADIs, a sua substituição pelo IPCA-E. Por fim, requer sejam
recebidos os embargos no efeito modificativo reconhecendo como índice de
monetário correto para correção dos precatórios, o IPCA-E a partir de junho de 2009.
É o relatório.
Os embargos de declaração são tempestivos e merecem
conhecimento.
Entendo que inexiste contradição no julgado, uma vez que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autora contra
decisão que, na fase executiva da ação acidentária aprovou a conta de liquidação
apresentada pelo INSS, referente a diferença do precatório pago.
O que pretende a embargante, é a rediscussão de matéria já
apreciada, de modo que, para eventual reforma do quanto decidido, deverá valer-se
dos meios processuais adequados.
O inconformismo da embargante tem lugar em sede própria, que
não se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada
nestes embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a
discussão, com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter
infringente do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196725-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15.888
3
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em
conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator